Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-27.2020.8.11.0011
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001225-27.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.306.381/0001-55 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO - CPF: 039.560.191-64 (ADVOGADO), TOMAZ DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 022.914.621-05 (ADVOGADO), HILDEBRANDO LAURO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 726.493.561-20 (APELADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
QUANTUM
ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Educare Gestão de Educação Ltda-ME,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de liquidação de sentença proferida nos autos da Execução Individual de Sentença Coletiva, proposta por
Hidebrando Lauro Silva de Oliveira
, para o fim de fixar o valor devido a título de indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros e correção monetária estabelecidos na sentença, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, argumenta a apelante que ao fixar o
quantum
a título de indenização por danos morais, não foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como os casos análogos da matéria em discussão.

Por fim, pugna pela redução do
valor

fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, ainda, a redução dos honorários advocatícios.

O apelado, por sua vez, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (Id no 54869548).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A hipótese dos autos trata-se de liquidação da sentença e execução individual de sentença coletiva, proferida nos autos da Ação Civil Pública no
2008.36.01.000711-4

, proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor da
Educare Gestão de Educação Ltda-ME, em razão do seu funcionamento sem autorização do MEC.

A sentença executada condenou a Instituição de Ensino ao pagamento da indenização por danos materiais e morais, aos alunos de
Farmácia, Psicologia e Enfermagem no período de outubro/2003 a junho/2006, referente à taxa de inscrição no vestibular, taxa de matrícula, mensalidades e outros prejuízos, bem como, a indenização por danos morais aos mesmos.

Aliás, o dispositivo da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Federal, Subseção da Comarca de Cáceres, restou assim consignado:

“Pelos fundamentos expendidos, julgo parcialmente procedente os pedidos deduzidos pelo Ministério Público Federal, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil para:

A) condenar a requerida a ressarcir aos danos materiais suportados por todos os alunos que cursaram e não concluíram os cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem no período de outubro/2013 a junho/2006 referente à taxa de inscrição no vestibular, taxa de matrícula, mensalidades e outros prejuízos, a serem liquidados em sentença própria, com incidência de correção monetária pelo manual de cálculos da Justiça Federal e juros mora de 1% ao mês, a partir da citação;

B
) condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais
suportados pelos alunos que cursaram os cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem no período de outubro/2013 a junho/2006, a serem liquidados em sentença própria, com correção monetária pelo manual de cálculos da Justiça Federal e juros mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento;” (Id no 54869534).

In casu
, o exequente, ora apelado, foi aluno da Instituição de Ensino entre o primeiro semestre de 2004 e segundo semestre de 2005, no curso de enfermagem (Id no 54869534), sendo assim, demonstrado os requisitos, o Magistrado Singular acolheu a liquidação de sentença, e quantificando os danos morais o fixou em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A insurgência da apelante, refere-se tão somente ao
quantum
arbitrado, pugnando pela sua redução e adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, a indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

Para tanto, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, razão assiste a apelante, porquanto deve ser reduzida e fixada ao
quantum
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que se mostra suficiente e razoável, não sendo irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DE MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMETNO DA LIMINAR CONCEDIDA – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Não há que se falar no reconhecimento da multa diária, uma vez que, em nenhum momento nos Autos de origem, o autor, ora apelante, comprovou o descumprimento da liminar pelas rés, ora apeladas.

II - No que se refere ao “quantum” arbitrado é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.”(
N.U 1007200-20.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, para o fim de reduzir o quantum fixado a título de indenização por danos morais, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020